Tribunal: STF
Processo: ARE 1245652
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Cuida-se da Petição nº 39.574/2020, denominada como embargos de divergência, oposta contra acórdão do Plenário, que negou provimento ao agravo interno, assim ementado: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prisão ilegal. Danos morais e materiais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”.
    O peticionante, insistindo nas razões expostas nos recursos anteriores, solicita a reconsideração do julgado proferido pelo Pleno.
    Examinados os autos, decido.
    Não é de se conhecer do recurso, em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal. 
    Verifica-se dos autos que, em face do acórdão proferido no julgamento do agravo interno, a parte manejou embargos de declaração, opostos em 19/5/2020 e julgados pelo Plenário em sessão finalizada em 22/6/2020.
    Desse modo, consoante pacífica jurisprudência da Corte, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, revela-se insuscetível de conhecimento o segundo recurso (Petição nº 39.574/2020), quando interposto contra a mesma decisão (ARE 1.237.663-AgR/PB, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 3/2/2020).
    Perfilhando esse entendimento:
    “CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE QUATRO (4) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS NÃO CONHECIMENTO DO TERCEIRO E DO QUARTO RECURSOS EXAME DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO RECURSOS JÁ REALIZADO EM ACÓRDÃO ANTERIOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento os demais recursos, quando interpostos contra a mesma decisão. Doutrina. Precedentes.” (ARE nº 1.177.148-AgR-ED-ED/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/9/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.214.654-AgR/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 3/9/19; ARE 1.001.525-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/9/19; e ARE nº 1.046.773-AgR-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/6/19.
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência objeto da presente petição. Aguarde-se o trânsito em julgado e baixem os autos ao juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente